Tribunal: TJSP
Processo: 2069549-63.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. . Plano de saúde. Tutela antecipada indeferida. Tratamentos multidisciplinares para autismo. Método ABA. Insurgência do autor. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Excluída eventual assistência

Ementa:

Embargos de declaração em agravo de instrumento. . Plano de saúde. Tutela antecipada indeferida. Tratamentos multidisciplinares para autismo. Método ABA. Insurgência do autor. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Excluída eventual assistência terapêutica em ambiente domiciliar ou escolar. Extrapolação dos limites contratuais. Acompanhamento feito integralmente em ambiente clínico.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de contradição, omissão e erro material. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Resultado. Embargos rejeitados.